Tribunal: TJSP
Processo: 1022692-36.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida a transferir a titularidade de imóvel no cadastro municipal (IPTU), sob pena de multa; julgando improcedentes os pedidos de pagamento de tributos em atraso e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida a transferir a titularidade de imóvel no cadastro municipal (IPTU), sob pena de multa; julgando improcedentes os pedidos de pagamento de tributos em atraso e indenização por danos morais. A autora busca o pagamento do IPTU em atraso e indenização moral por abalo ao crédito. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (a) a responsabilidade da requerida pelo pagamento de débitos de IPTU e (b) a existência de dano moral indenizável em razão da negligência da requerida. III. Razões de Decidir. 3. A requerida, ocupando o imóvel, é responsável pelo pagamento do IPTU, conforme cláusula contratual em compromisso de compra e venda firmado por seus genitores já falecidos, estando na posse do imóvel desde sua aquisição. 4. A negligência na regularização do cadastro fiscal gerou dano moral à autora, configurando ato ilícito, pois responde a doze execuções fiscais e negativação do nome junto ao Serasa. IV. Dispositivo. 5. Recurso de apelação da requerida julgada deserta. Condenação, ademais, que foi cumprida, transferindo-se a titularidade fiscal do imóvel. Recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A ocupação do imóvel pela requerida implica responsabilidade pelo pagamento do IPTU. 2. A negligência em regularizar o cadastro fiscal configura dano moral indenizável. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1011591-49.2022.8.26.0590; Apelação Cível 1000624-29.2016.8.26.0048; Apelação Cível 1018013-03.2017.8.26.0562.